Tribunal: STF
Processo: AP 2268
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Manifestação da Defesa de FRANCISCA ELISETE CAVALCANTE FARIAS, por meio da qual requer a flexibilização das medidas cautelares diversas da prisão impostas na decisão proferida em 8/3/2023, nos autos da Pet 10.820/DF, para que “seja revogada a medida cautelar de restrição dos finais de semana”, ou subsidiariamente, “requer seja liberada apenas a restrição imposta aos domingos.” (Petição STF nº 19264/2024).



    Na mesma Petição (STF nº 19264/2024), a Defesa também apresenta justificativas para o descumprimento das medidas cautelares, nos seguintes termos:



     



    “Segundo o ofício encaminhado pelo CIME/SEAP/PA, a tornozeleira da peticionária teria ficado sem comunicação entre as datas de 30/10/2023 e 29/12/2023, isto é, por 60 (sessenta) dias. 



    Ocorre que, como se infere do próprio ofício, o primeiro contato realizado com a peticionária ocorreu em 22/12/2023 e o segundo, no qual obtiveram êxito em contactá-la, em 28/12/2023. Nesta ligação, FRANCISCA foi informada de que a tornozeleira apresentava problemas e deveria ser pessoalmente verificada, motivo pelo qual agendaram sua ida ao Centro de Integração de Monitoramento Eletrônico – Marabá/Pará para o dia 29/12/2023. 



    Assim, no dia seguinte à ligação recebida, mesmo com a luz da tornozeleira acendendo normalmente, a peticionária se dirigiu ao CIME - Marabá/Pará, oportunidade em que o aparelho, que estava com defeito, teve que ser substituído, conforme comprovante anexo (doc. 1).



    Desta forma, não há que se falar em descumprimento de qualquer das medidas cautelares impostas à peticionária, o que pode ser comprovado, inclusive, por suas assinaturas no termo de apresentação em juízo, no qual FRANCISCA comparece todas às segundas-feiras, desde o dia 03/07/2023 (doc. 2).”



    Documentos comprobatórios juntados aos autos (eDoc’s 26/27). 



    É o relatório. DECIDO.



    Em 8/3/2023, concedi a liberdade provisória a FRANCISCA ELISETE CAVALCANTE FARIAS, CPF nº 694.349.132-68, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela PGR na denúncia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da investigada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. Cabe à requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário. 



    Além disso, pedidos genéricos da Defesa não podem ser acolhidos, cuja autorização deverá ser solicitada de forma individualizada, sob pena de indeferimento.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    No tocante ao descumprimento das medidas cautelares, a ré informa que a sua tornozeleira eletrônica apresentava falha e, portanto, teve que ser substituída. 



    Assim, OFICIE-SE ao Centro de Integração de Monitoramento Eletrônico – Marabá/Pará para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente esclarecimentos quanto ao alegado pela defesa. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente